Tribunal: TJDFT
Processo: 0700106-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE REJEITADA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ART. 6o, XIV, DA LEI N. 7.713/1988. CARDIOPATIA. PROVA PERICIAL. GRAVIDADE DA DOENÇA NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial.
2. A sentença apresenta clara fundamentação sobre a matéria discutida nos autos, analisando o objeto da demanda e enfrentando os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, com observância aos arts. 371 e 489, §§ 1o e 2o, do CPC. Preliminar de nulidade por fundamentação deficiente rejeitada.
3. Nos termos do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, são isentos do recolhimento de imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de cardiopatia grave, entre outras patologias elencadas no referido dispositivo legal.
4. De acordo com a prova pericial produzida nos autos, o apelante não apresenta cardiopatia grave capaz de justificar a concessão da isenção pretendida. No laudo técnico, o perito do Juízo, especialista em Cardiologia, concluiu que a doença cardíaca diagnosticada (doença aterosclerótica do coração) não é considerada grave, com base em análise comparativa entre as características do quadro clínico do recorrente e os dados previstos na II Diretriz de Cardiopatia Grave da Sociedade Brasileira de Cardiologia, no Manual de Perícia Médica Oficial do GDF e no Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal.
5. Ausente comprovação de que a patologia se enquadra nos termos estabelecidos no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988, é incabível conceder a isenção pretendida. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.